Tribunal: TJMT
Processo: 1014138-14.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014138-14.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YOLANDA BEZERRA - CPF: 318.198.269-53 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGÊNCIA ARITMÉTICA QUANTO AOS DANOS MORAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPROVADO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
- DIVERGÊNCIA
DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - O laudo grafotécnico concluiu que “a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho da requerente”, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do empréstimo consignado, acarretando a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

III - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014138-14.2021.8.11.0041 interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (requerido/apelante) em face de YOLANDA BEZERRA (autora/apelada) após prolação de sentença nos autos da “ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição do indébito c/ pedido tutela de urgência”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 209510690 o magistrado a quo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, (i) julgou procedente os pedidos formulados pela Requerente YOLANDA BEZERRA FERREIRA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, e por consequência, declarou a inexistência do débito discutido no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e nulidade do contrato; (
ii
) condenou a parte Requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de forma simples no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ); (
iii
) condenou ainda a parte Requerida ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença; (
iv
) condenou também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suma, pugna o apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. sob ID. 209510693 pela reforma da sentença, suscitando (i) o enriquecimento ilícito em razão da não compensação do valor oriundo da condenação com o valor de R$ 715,56 recebido em conta bancária pela autora, requerendo a compensação ou restituição do valor depositado; (
ii
) o desprovimento da condenação do banco apelante em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, mormente considerando o desconto no valor de R$ 715,56 e a condenação no montante de R$ 15.000,00; (
iii
) reforma da sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação; (
iv
) redução do percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios sobre o valor sucumbido em observância a preceitos como o grau de zelo do profissional, o local da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição do indébito c/ pedido tutela de urgência” n. 1014138-14.2021.8.11.0041 proposta por YOLANDA BEZERRA (autora/apelada) em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (requerido/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, (i) julgou procedente os pedidos formulados pela Requerente YOLANDA BEZERRA FERREIRA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, e por consequência, declarou a inexistência do débito discutido no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e nulidade do contrato; (
ii
) condenou a parte Requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de forma simples no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ); (
iii
) condenou ainda a parte Requerida ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença; (
iv
) condenou também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Inicialmente há que se deixar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Assim, o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Narra a autora que desconhece a origem do empréstimo n. 617925127, no valor de R$ 715,56 (setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), cujo pagamento deverá ser feito em 72 parcelas de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que a primeira foi cobrada em 02/2020, e a última está prevista para 01/2026, alegando que não contratou ou solicitou o referido empréstimo junto ao Banco Itaú Consignado S.A.

De outro lado, a instituição bancária afirma que o contrato de empréstimo foi realizado de forma regular e o crédito depositado em conta da autora, requerendo o desprovimento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, mormente considerando o desconto no valor de R$ 715,56 e a condenação no montante de R$ 15.000,00.

Todavia, buscando fundamentar os descontos consignados na folha de pagamento da autora, verifica-se que a instituição bancária apresentou o contrato de empréstimo realizado no dia 11/12/2019 no município de São Miguel do Gostoso, estado do Rio Grande do Norte (id. 209505844), apesar da autora residir no município de Cuiabá/MT, conforme sua qualificação no próprio documento, demonstrando se tratar de fraude bancária.

Outrossim, evidenciando de forma contundente a fraude na contratação do empréstimo consignado, o laudo pericial concluiu que “a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho da requerente Yolanda Bezerra Ferreira” (id. 209510685).

No mesmo sentido foi a resposta do perito grafotécnico ao responder os quesitos formulados pela requerente, vejamos.

1 - A assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário, anexada aos autos sob ID 55583822 - Documento de comprovação dos autos proveio do punho da Requerente?

Resp.: Não

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do empréstimo consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale ainda destacar que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

Dessa forma, o dano moral está consubstanciado na própria fraude contra o sistema bancário que resultou em danos a autora/consumidora, através de descontos indevidos consignados em sua folha de pagamento, tratando-se de dano moral in
re

ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Quanto ao pedido para redução do quantum indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve sofrer minoração.

Nesse contexto, esta Câmara de Direito Privado reconheceu como razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso específico de má prestação de serviço bancário.

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A TERCEIRO FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – VALOR ARBITRDO COM RAZOABILIDADE – MULTA DIÁRIA – PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil da instituição bancária também decorre do risco inerente à própria atividade do negócio. O simples fato de o Banco também ter sido foi vítima de fraude ocasionada por conduta de terceiro, o qual contratou serviços de forma ardil e criminosa, por si só, não exime a sua responsabilidade.

2 – No caso concreto, a instituição bancária concedeu empréstimo a terceira pessoa que fez uso de documentos falsos, se passando pelo verdadeiro proprietário do veículo, sendo responsável pelo evento danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Dano moral configurado.

3 – O valor fixado na origem na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, notadamente porque a vítima foi impedida de concluir a venda do seu automóvel em razão da má prestação do serviço bancário relativamente à concessão de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária, sem conferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo terceiro, sendo necessário o ajuizamento desta demanda para resolver o impasse.

4 – Se o Banco já promoveu a baixa indevida do gravame no DETRAN, esvaziou-se a discussão acerca do valor e do prazo de incidência das astreintes.

(N.U 0009252-83.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019)

No mesmo sentido, considerando razoável o valor de R$ 10.000,00, acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste tribunal em caso de empréstimo realizado mediante fraude.

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos daí decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença.

Quando não provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na 2ª instância (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 27/01/2020)

Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma apenas para acompanhar os precedentes citados deste tribunal que consideraram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como proporcional e razoável.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre valor do dano moral, não há qualquer reparo a ser feito, pois, tratando-se de responsabilidade contratual, acertadamente o juízo a quo fixou o termo inicial a partir da citação. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).

2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, condenou a operadora de planos de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a recusa injustificada de internação em circunstância emergencial.

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação em caráter emergencial.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

6. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.569/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 7/6/2024).

De outro lado, o requerimento da apelante no sentido da compensação do valor oriundo da condenação com o valor do empréstimo de R$ 715,56 creditado em conta bancária, mostra-se descabido, pois o valor foi recebido por meios fraudulentos, contratado através da falsificação da assinatura da autora perante a instituição financeira, realizado por criminosos.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/consumidora cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, demonstrando através de perícia grafotécnica que o contrato de empréstimo não foi assinado por ela, tratando-se de fraude bancária para recebimento de valores indevidos.

Já a instituição bancária requerida/apelante não se desonerou do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar que o valor creditado em conta bancária foi recebido e sacado regularmente pela consumidora.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, cumpre salientar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo-se às circunstâncias do caso, tais como: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, denota-se que a presente demanda apresentou razoável grau de complexidade, inclusive constando com perícia grafotécnica, tramitando desde o ano de 2021, demandando tempo considerável, motivo pelo qual entendo que a fixação do percentual de 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios é justo e condizente com o trabalho realizado pelo causídico da parte autora.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e dou
P
ARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o quantum indenizatório dos danos morais para o valor proporcional e razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada
YOLANDA BEZERRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
face do réu/apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ao argumento de que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelada desconhece o Contrato Bancário nº 617925127, supostamente firmado com o banco apelado em 11/12/2019, no valor de R$ 715,56, parcelado em 72 prestações de R$ 20,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual já foram descontadas onze parcelas no total de R$220,00.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 209505840, sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente firmado através do contrato sob nº 617925127, no valor de R$715,56, para pagamento em 72 parcelas de R$20,00, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença proferida pelo
Dr. Yale
Sabo
Mendes
, nos seguintes termos:

“[...]
ANTE AO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os
pedidos inicial
formulado pela Requerente YOLANDA BEZERRA FERREIRA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, e por consequência, DECLARAR a inexistência do débito discutido no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e nulidade do contrato descrito (Id. 55583822).

CONDENO a parte Requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO ainda parte Requerida, ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC [...].”
(Sic. ID nº 209510689).

Inconformado, recorreu o banco requerido, postulando:
a) devolução
do valor de R$ 715,56, supostamente creditado na conta da autora/apelada; b) a redução dos danos morais, com a incidência dos juros de mora a parir do arbitramento e, c) redução dos honorários advocatícios.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 24/07/2024, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho, deu
“[...]
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum indenizatório dos danos morais para o valor proporcional e razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento)
, mantendo a sentença nos demais termos [...].”

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Da restituição de valor

No tocante à pretensão do apelante de restituição/devolução do suposto valor creditado em favor da autora (R$715,56), tal pedido não procede, porquanto não restou comprovada a contratação do empréstimo consignado em discussão entre as partes e tampouco o respectivo crédito em favor da autora.

Portanto, escorreita a sentença neste tópico.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em folha de pagamento e/ou benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
maxime
porque a verba representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
. ”
(Art. 405. Do CC/2002)
. ”

(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte, há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente/apelada.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 532 DO STJ - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito configurando-se ato ilícito indenizável sem prévia e expressa solicitação do consumidor, e sujeito à aplicação de multa administrativa” (STJ, Súmula 532).

2. Logo, caracterizada a falha na prestação dos serviços, não há como afastar a sua condenação ao pagamento dos danos morais.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), foi fixado em observância a tais critérios, não comportando a sua redução
. ”

(TJMT – RAC Nº 1003901-98.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 12/08/2020)

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, verifica-se que não se encontra presente o
interesse recursal,
uma vez que o magistrado singular fixou o indexador a partir da citação (seria a partir do evento danoso).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do apelante de redução da verba honorária, porquanto o percentual fixado de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, além de não ser elevado ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

Ademais, não é de se olvidar que com a redução do valor dos danos morais houve alteração/redução significativa da verba honorária.

Ante o exposto, peço vênia ao relator, para
dar parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida a fim de reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A divergência nos votos é apenas quantitativa, de modo que não se aplica ao caso o art. 942 do CPC
, e sim o §5º do art. 94 do Regimento Interno.

Dessa forma, a conclusão do julgamento
fica da seguinte forma: P
or unanimidade
,
deram parcial provimento ao recurso, no entanto, aplica-se a média aritmética dos votos quant
o ao valor da indenização por dano moral.

A Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo, Juíza de Direito Convocada, por determinação da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, assinará o v. acórdão, em substituição ao Des. Sebastião de Moraes Filho, que se encontra afastado de suas funções por tempo indeterminado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024